Tribunal: TJDFT
Processo: 0725342-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por Queile Aparecida de Carvalho Pinheiro em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Miramar Barbosa Pinheiro –, acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo devedor, fixando que não deve incidir sobre o débito exequendo qualquer encargo não previsto no título judicial, determinando, ademais, a realização de perícia destinada a aferir eventual excesso de execução. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, afastando-se a apreensão de excesso de execução e determinando-se a incidência, sobre o crédito exequendo, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de alienação dos bens. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que maneja cumprimento de sentença em desfavor do agravado visando o recebimento dos valores apurados em face do decidido na ação de dissolução de condomínio que promovera. Aduzira que, à exceção do imóvel que detinham em condomínio, o agravado alienara, no curso do processo de divórcio e da ação de dissolução de condomínio, todos os bens, sem repassar-lhe sua cota-parte. Verberara que, destarte, no cumprimento de sentença, requestara o recebimento do valor da condenação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária sobre os bens desde a data da alienação, havendo o agravado impugnado o cumprimento de sentença, alegando que não deveriam incidir juros de mora sobre o montante exequendo, pois não houvera determinação nesse sentido na sentença, apresentando o valor que entende devido. Afirmara haver apresentado resposta à impugnação defendendo a manutenção dos juros, e, entrementes, o Juízo a quo, ao decidir a questão, determinara a remessa dos autos para perícia, fixando que os cálculos a serem realizados não devem contemplar juros de mora, ante a falta de previsão no título judicial exequendo. Asseverara que a citação válida constitui em mora o devedor, nos termos do artigo 240 do estatuto processual, acrescendo que, no pedido formulado pelo autor “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”, consoante previsão contida no artigo 322, § 1o, do Códex Processual. Consignara que, ademais, os juros de mora decorrem do simples atraso de pagamento de um valor. Acentuara que, quando da venda ilegal do patrimônio do casal, deveria o agravado ter-lhe repassado a metade do produto da alienação à época, o que não ocorrera, devendo, portanto, responder pelos juros de mora, pois retivera o valor pela integralidade desse interregno, e, no entanto, o Juízo a quo apreendera de maneira diversa e indeferira a incidência dos juros sob o fundamento de que a sentença executada já fixara os parâmetros, não devendo incidir qualquer acréscimo que não estivesse expresso no título judicial. Sustentara que, diversamente do entendimento esposado pelo Juízo a quo, ainda que a parte dispositiva do título judicial tenha sido omissa quanto ao ponto, a inclusão dos juros moratórios na fase de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada. Pontificara que, diante dessa realidade, impõe-se a agregação de efeito suspensivo ao recurso, considerando que o prosseguimento do feito perpetuaria situação de flagrante injustiça, pois o Juiz a quo deferira a produção de prova pericial e nomeara perito judicial para apurar o real valor do débito, sem incidência dos juros. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por Queile Aparecida de Carvalho Pinheiro em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Miramar Barbosa Pinheiro –, acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo devedor, fixando que não deve incidir sobre o débito exequendo qualquer encargo não previsto no título judicial, determinando, ademais, a realização de perícia destinada a aferir eventual excesso de execução. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, afastando-se a apreensão de excesso de execução e determinando-se a incidência, sobre o crédito exequendo, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de alienação dos bens. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado, dela excluindo o cômputo de juros de mora, porquanto não previstos no título judicial exequendo. Ou seja, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável a incidência de juros de mora sobre os valores devidos pelo agravado, conquanto o título executivo tenha silenciado sobre a questão. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor da agravante, oportuno transcrever excertos da fundamentação e do dispositivo da sentença que resolvera a ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial que promovera em desfavor do agravado. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[1]: “(...) Na espécie, alguns bens prescindem do provimento judicial ora perquirido, seja porque não mais existe condomínio entre as partes, em razão de alienações pretéritas, seja porque são bens divisíveis, cuja partilha demanda simples transferência do numerário correspondente. Não obstante, com o escopo de assegurar a escorreita partilha efetuada pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília e evitar a propositura de demandas autônomas de cobrança, entendo por bem determinar, em provimento passível de excussão, a distribuição do patrimônio havido entre os ex-consortes. Feitas essas considerações, passo a apreciar o pedido de dissolução de condomínio e alienação judicial dos bens declinados na peça de ingresso. Quanto aos imóveis Sala n. 122, 1o Pavimento, Entrada n. 79, Bloco F, Quadra 01, e Garagem n. 024, 3o Subsolo, Edifício América Office Tower, SCN, Brasília/DF, matrícula n. 64.642 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e Lote/Casa n. 07, SHIS, QL 3/1, Lago Sul, Brasília/DF (SHIS, QL 10, Conjunto 01, Casa 07, Lago Sul, Brasília/DF), matrícula n. 2.518 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o réu não se insurgiu contra a sua alienação ou adjudicação pela autora. No que diz respeito ao veículo Mercedes Benz C180, 2013/2014, placa JKO 2606, as partes acordaram inclusive quanto ao valor objeto da alienação (R$ 75.000,00). O veículo Mercedes Benz C200, placa PHC 3551, por não estar quitado à época, teve seu ágio alienado, em 04.3.2019, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme documento de ID n. 83420359. O referido documento faz prova inconteste a respeito da data da alienação (04.3.2019) e do valor da venda (R$ 60.000,00 – sessenta mil reais). Em relação a este bem, é necessária a observância estrita do comando proferido na sentença do Juízo de Família, o qual delimitou os parâmetros para partilha, a saber: proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor auferido com a venda (R$ 60.000,00 – sessenta mil reais), atualizado a contar da alienação (04.3.2019). Com relação ao veículo Mercedes Benz C180 K, 2010/2011, placa JIH 9298, alega o requerido que o veículo foi alienado em 25.9.2018, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a um amigo das partes, Sr. Antônio Ferreira da Silva Júnior. Sustenta, entretanto, que o valor não fora efetivamente recebido, tendo ele sido vítima de golpe, motivo pelo qual registrara Ocorrência Policial em razão de tal fato (ID n. 83420368). A autora, em sede réplica (ID n. 83680233), aduz que a afirmação não é verdadeira, pois teria o autor afirmado na ação de divórcio que o veículo fora vendido ao Sr. Matheus Pires Ferreira, em 20.7.2018, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) tendo, inclusive, o próprio réu juntado documento comprobatório naquele feito (ID n. 83689298, p.5). O Detran/DF, em reposta ao ofício encaminhado por este Juízo, esclareceu que o veículo foi efetivamente alienado ao Sr. Matheus Pires Ferreira, em 20.7.2018 (ID n. 93124625), o que está em consonância com o alegado pelo réu perante o Juízo de Família, a afastar a irresignação apresentada em sede de contestação. No que tange à motocicleta BMW/R1200 GS ADVENTURE, placa FZU1659, há de se observar estritamente os parâmetros estabelecidos pelo Juízo de Família, a saber: a partilha se dará na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor auferido com a venda (R$ 57.500,00 – cinquenta e sete mil e quinhentos reais), devendo o montante ser atualizado a contar da data da alienação (10.9.2018). Verifico que o documento carreado aos autos pelo requerido no ID n. 83420373 faz prova acerca da data da alienação e do valor da venda, não havendo pontos controvertidos entre as partes neste particular. Quanto ao pedido de dissolução da sociedade Instituto Miramar de Prótese Dentária Ltda – ME, é de se registrar que está inserida na competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, na exata modulação da jurisdição que lhe fora conferida, sob o critério ex ratione materiae, pelo artigo 2o da Resolução TJDFT n. 23, de 22 de novembro de 2010, a resolução dos litígios que versem sobre direito societário e empresarial, alcançando, inclusive, as ações que têm como objeto a dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas e a apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas. Resulta dessa regulação, portanto, que a ação destinada à dissolução de sociedade e apuração de haveres está inserta na jurisdição conferida à Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, hipótese dos autos. Não obstante, considerando que ambas as partes aquiesceram com o laudo pericial produzido em Juízo nesse sentido e com a extinção da sociedade havida entre estas, reputo cabível, excepcionalmente e em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, o acolhimento desta pretensão. Quanto aos valores de aplicações financeiras de titularidade do requerido por ocasião da separação de fato (maio/2013), sustenta a autora que deve ser partilhado o montante de R$ 65.196,00 (sessenta e cinco mil, cento e noventa e seis reais), constante na conta do requerido junto ao Banco Itaú Personalité, Agência n. 3932, Conta n. 20382-5, conforme documento de ID n. 76183329. O extrato carreado pela autora no ID n. 76183329 não faz menção à mencionada conta bancária, tampouco ao período em que houve a separação de fato do casal, não servindo, portanto, ao acolhimento de sua pretensão. O réu, por sua vez, comprovou que, por ocasião da separação de fato (maio/2013), constava apenas um saldo de R$ 1.034,10 (um mil e trinta e quatro reais e dez centavos) na referida conta, conforme se verifica dos extratos de IDs n. 83420381 e 92086773, a tornar descabido o acolhimento da pretensão autoral na extensão pretendida. Na espécie, somente os imóveis e o veículo Mercedes Benz C180, 2013/2014, placa JKO-2606, a despeito de partilhados, não foram alienados até o momento. O leilão judicial do bem, nesse contexto, notadamente em virtude da ausência de irresignação das partes quanto às avaliações correspondentes, é medida com maior potencial satisfativo do interesse posto. Tem-se, assim, impositiva a alienação dos referidos bens em leilão judicial, oportunidade na qual poderá ser exercitado o direito de preferência pelas partes, previsto nos artigos 504 e 1.322 do Código Civil. Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para DECRETAR a dissolução do condomínio havido entre as partes quanto aos bens abaixo declinados: a) Sala n. 122, 1o Pavimento, Entrada n. 79, Bloco F, Quadra 01, e Garagem n. 024, 3o Subsolo, Edifício América Office Tower, SCN, Brasília/DF, matrícula n. 64.642 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e Lote/Casa n. 07, SHIS, QL 3/1, Lago Sul, Brasília/DF (SHIS, QL 10, Conjunto 01, Casa 07, Lago Sul, Brasília/DF), matrícula n. 2.518 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, os quais deverão ser alienados mediante leilão judicial, cujo preço mínimo fixo em 60% do valor das avaliações (ID n. 99069395 ) e como forma de pagamento o depósito judicial, em parcela única, vale dizer, não será permitido o parcelamento. O resultado da alienação será dividido igualmente entre as partes; b) Mercedes Benz C180, 2013/2014, placa JKO 2606, o qual será alienado mediante leilão judicial, cujo preço mínimo fixo em 60% do valor da avaliação acordada entre as partes (R$ 75.000,00) e como forma de pagamento o depósito judicial, em parcela única, vale dizer, não será permitido o parcelamento. O resultado da alienação será dividido igualmente entre as partes; c) Mercedes Benz C200, placa PHC 3551, cujo produto da alienação (R$ 60.000,00), atualizado pelo INPC, a partir da alienação (04.3.2019), deverá ser divido igualmente entre as partes; d) Mercedes Benz C180 K, 2010/2011, placa JIH 9298, cujo produto da alienação (R$ 60.000,00), atualizado pelo INPC, a partir da data de alienação (20.7.2018), deverá ser divido igualmente entre as partes; e) BMW/R1200 GS ADVENTURE, placa FZU 1659, cujo produto da alienação (R$ 57.500,00), atualizado pelo INPC, a partir da data de alienação (10.9.2018), deverá ser divido igualmente entre as partes; f) Sociedade Instituto Miramar de Prótese Dentária Ltda – ME, devendo os haveres devidos às partes serem calculados na forma do laudo pericial de ID n. 106234156; g) aplicação financeira no Banco Itaú Personalité, Banco Itaú Personalité, Agência n. 3932, Conta n. 20382-5, no valor de R$ 1.034,10, atualizado pelo INPC, a partir de maio/2013, a ser dividido igualmente entre as partes. (...)” Essa resolução restara integrada por aclaratórios aviados por ambas as partes, o qual recebera o seguinte dispositivo, litteris[2]: “(...) 6.2. Em face das considerações alinhadas, acolho os embargos declaratórios, para corrigir o erro material e promover alteração da alínea “a” do dispositivo da sentença embargada, a qual passa a ter os seguintes termos: ‘a) Sala n. 122, 1o Pavimento, Entrada n. 79, Bloco F, Quadra 01, e Garagem n. 024, 3o Subsolo, Edifício América Office Tower, SCN, Brasília/DF, matrícula n. 64.642 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, os quais deverão ser alienados mediante leilão judicial, cujo preço mínimo fixo em 60% do valor das avaliações (ID n. 99069395 ) e como forma de pagamento o depósito judicial, em parcela única, vale dizer, não será permitido o parcelamento. O resultado da alienação será dividido igualmente entre as partes;’ 7. Quanto aos embargos declaratórios opostos pela requerente, não há a alegada contradição na sentença embargada, as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 7.1. As alegações da embargante revela apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 7.2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. (...)” O provimento assim emoldurado transitara em julgado em 24/01/2022[3], havendo a agravante deflagrado o correlato cumprimento de sentença em 24/06/2022, apresentando planilha de cálculos, na qual fizera incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante a ser adimplido pelo agravado no tocante ao produtos proveniente da alienação dos seguintes bens: “Mercedes Benz C200, placa PHC 3551, cujo produto da alienação (R$ 60.000,00), atualizado pelo INPC, a partir da alienação (04.3.2019)”; “Mercedes Benz C180 K, 2010/2011, placa JIH 9298, cujo produto da alienação (R$ 60.000,00), atualizado pelo INPC, a partir da data de alienação (20.7.2018)”, “BMW/R1200 GS ADVENTURE, placa FZU 1659, cujo produto da alienação (R$ 57.500,00), atualizado pelo INPC, a partir da data de alienação (10.9.2018)” e “Sociedade Instituto Miramar de Prótese Dentária Ltda – ME”, desde a data da separação, ocorrida no ano de 2013,[4] . Dos excertos extraídos do provimento do qual germinara o título judicial deflui a inexistência de qualquer alusão a juros de mora a incidir sobre os valores devidos pelo agravado à agravante, conquanto estampada nos autos – e na própria sentença – a circunstância de que alguns dos bens elencados e que integraram o patrimônio comum dos litigantes já haviam sido alienados à época da prolação da sentença. Essa omissão, contudo, não obsta a incidência dos acessórios na fase executiva sobre o montante devido, pois derivam de imperativo legal. Consoante o próprio legislador processual preconiza, os juros de mora leais compreendem-se no pedido (CPC, art. 322, §1o[5]), o que é corroborado, a par da farta jurisprudência acerca do tema, pelo disposto no Código Civil, notadamente em seus artigos 406 e 407, adiante transliterados: “Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.” Com efeito, cuidando-se de obrigação líquida, certa, mas não paga no tempo ou modo devidos, como na espécie, em que o agravado alienara bens que integravam o patrimônio comum das partes e que perfizeram objeto de partilha no bojo de ação de divórcio, a incidência de juros moratórios é mero corolário do estado de inadimplemento em que incidira a parte devedora. Disso decorre que não carece de previsão no título executivo ou sequer de interpelação para sua incidência, ressoando igualmente desinfluente que sua incidência não tenha sido prevista no título judicial exequendo. Nessa toada argumentativa, merece destaque, a título ilustrativo, que a legislação civil enuncia expressamente, em seu artigo 394, considerar-se em mora “o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.” (norma jurídica primária). Assim, a par da incontrovérsia quanto ao estado de inadimplemento e, conseguintemente mora, fato é que não passara ao largo a previsão de regra jurídica secundária – consequência da violação à norma primária, que estabelecera um dever-ser. Desse modo, consignara o Código Civil vigente que ao devedor cabe responder “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” (art. 395, caput). Dessas apreensões decorre, inexoravelmente, que, diante do inadimplemento quanto à obrigação que afligia o agravado, a consequência normativamente prevista por sua violação fora a incidência de juros moratórios, como elemento a compensar a não percepção do montante devido no tempo e modo ajustados, sem olvidar-se, de mais a mais, da própria e indispensável atualização monetária. Ora, se o desfecho acerca do inadimplemento obrigacional fora normativamente previsto pela incidência de juros moratórios, descarece que haja previsão judicial ou normativa para sua incidência, tratando-se, pois, de fruto germinado ex lege, ou seja, por força da própria lei. Aliás, trata-se de situação que, porquanto inquestionável e elementar, sequer careceria de reconhecimento judicial para fins executivos ou formulação de pedido expresso nesse sentido (STF, súmula n° 254[6]). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. INADIMPLEMENTO DA PARCELA DEVIDA. ARTIGO 397, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. Se o caso versa acerca de ação monitória fundada em contrato, no qual há data fixada para o pagamento, perfazendo obrigação positiva, líquida e com prazo certo, os juros de mora devem incidir desde a data do descumprimento de cada parcela, nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil.” (Acórdão 763333, 20130020294628AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 25/2/2014. Pág.: 189) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. PAGAMENTO PARCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO IMPLÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO. (...) 3. A incidência de correção monetária e juros de mora não viola o princípio da congruência, por se tratar de pedido implícito. 4. O pagamento após o vencimento é considerado mora, desencadeando o dever de arcar com os juros e a correção monetária. 5. Os juros de mora contam-se a partir da citação apenas nos casos em que a mora depende de interpelação. Quando a mora for automática, o inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor(...)” (Acórdão 1149862, 07196084420188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019) – grifos nossos; “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). 2. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida. 3. Nos termos do Art. 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da parte ré comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso. 3.1. A alegação de excesso na cobrança em razão de suposto pagamento veio desprovida de prova documental para afastar a tese do autor. 4. Tendo a sentença declarado constituído de pleno direito o título executivo em favor do Autor, o valor da condenação será o montante do débito no período da inadimplência, incidindo automaticamente a correção monetária e juros de mora, nos termos §1o do Art. 322 do CPC, além da multa estabelecida no contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 1356240, 07312195420198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021) – grifos nossos. Esse, aliás, o posicionamento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. É possível a inclusão dos juros de mora na liquidação quando omissa a condenação. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício, nos termos do art. 293 do CPC e da Súmula n. 254/STF" (AgRg no AREsp n. 401.543/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 952.358/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.) “AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE IMÓVEL NO PRAZO. LUCROS CESSANTES. ALUGUÉIS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A correção monetária não constitui plus ou acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve ocorrer a partir de cada desembolso, ou, como no caso em exame, a partir da data em que a recorrida devia pagar aluguéis ao comprador do imóvel. Aplica-se, assim, a Súmula n. 43/STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". 2. O termo inicial dos juros das parcelas vencidas por ocasião da propositura da ação não pode ser a data do hipotético desembolso dos aluguéis, haja vista que esta não é legalmente marco constitutivo da mora do devedor, em se tratando de obrigações ilíquidas. Do Supremo, aplica-se a Súmula n. 163: "Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação". 3. Desse modo, por razões lógicas, os juros moratórios contam-se a partir da citação, em relação às parcelas vencidas por ocasião da propositura da ação, e de cada vencimento, quanto às vincendas. 4. Se o acórdão recorrido fixou o termo inicial dos juros moratórios em datas pretéritas (hipotético desembolso dos valores de aluguéis) e o recorrente pretendia a postergação para momento futuro (confecção do laudo na fase de execução), pode o julgador eleger uma data intermediária, no caso, a citação, quanto às parcelas vencidas antes da propositura da demanda, descabendo falar em julgamento ultra ou extra petita. 5. Os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício, nos termos do art. 293 do CPC e da Súmula n. 254/STF. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 401.543/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.) - sem grifos no original Deve ser registrado, na espécie, que a sentença que partilhara o patrimônio que as partes detinham em copropriedade e determinara a venda dos veículos que o integravam, autorizando aludida alienação pelas partes, conquanto não tenha realizado qualquer ressalva acerca de incidência de juros de mora sobre o montante apurado quanto as bens alienados, o que, consoante alinhavado, ressoa desinfluente, previra a incidência de atualização monetária dos valores correspondentes à venda, a incidir desde esse marco7, que deve ser considerado também como termo inicial dos juros de mora, pois quando efetivamente caracterizado o inadimplemento. A única ressalva é de que os juros de mora, conquanto devam incidir, somente fluirão a partir da qualificação da mora do agravado, notadamente quando instado a destinar à agravante o equivalente à meação que lhe cabe, salvo os bens que demandam prévia avaliação, o que deverá ser definido pelo eminente juiz da causa. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que afastara a incidência de juros de mora sobre o devido pelo agravado, até o julgamento deste agravo, ressalvado que caberá ao eminente juiz da causa definir a partir de quando fluirão e incidirão sobre as parcelas da obrigação, de forma a ser prevenida a supressão de instância jurisdicional. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 108469775, pp. 02/04 (fls. 424/426), Ação de dissolução de condomínio e alienação judicial em fase de cumprimento de sentença no 0736269-27.2020.8.07.0001. [2] - ID Num. 109483659 (fls. 447/448), Ação de dissolução de condomínio e alienação judicial em fase de cumprimento de sentença no 0736269-27.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 113583915 (fl. 452), Ação de dissolução de condomínio e alienação judicial em fase de cumprimento de sentença no 0736269-27.2020.8.07.0001. [4] - ID Num. 128996051 (fls. 519/526), Ação de dissolução de condomínio e alienação judicial em fase de cumprimento de sentença no 0736269-27.2020.8.07.0001. [5] - “Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.” [6] - Súmula 254, STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”